Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600535-92.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA SEM REGISTRO. APLICABILIDADE DA MULTA. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação *O Futuro Começa Agora* contra
sentença proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul, que
extinguiu, sem resolução do mérito, a representação eleitoral ajuizada em desfavor
de Rosana Alves Trindade, Vaulene Francisco da Silva e Douglas Felipe da Silva,
por suposta divulgação de pesquisa eleitoral sem registro prévio.
1.2. O recorrente alegou que os representados divulgaram, por meio de Facebook e
grupo de WhatsApp, pesquisa eleitoral não registrada, pedindo a reforma da
sentença e a aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º da Lei n. 9.504/97.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso,
com a aplicação da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44160797 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242573900000043110264
Número do documento: 24102413242573900000043110264
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:41:49
7.1. A questão em discussão consiste em determinar se a divulgação realizada
pelos recorridos caracteriza pesquisa eleitoral sem registro, nos termos do art. 33, §
3º, da Lei n. 9.504/97, com a consequente aplicação da multa prevista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8.1. A legislação eleitoral exige o registro prévio de pesquisas eleitorais junto ao
Tribunal Superior Eleitoral (Lei n. 9.504/97, art. 33; Resolução TSE n. 23.600/2019,
art. 2º). A ausência de registro sujeita os responsáveis à multa prevista no art. 33, §
3º da Lei n. 9.504/97.
8.2. A análise das publicações dos recorridos evidencia a presença de elementos
que as caracterizam como pesquisa eleitoral, incluindo a divulgação de percentuais
e gráficos relacionados aos candidatos.
8.3. Segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquetes que
induzem o público a acreditar que se trata de pesquisa eleitoral devem ser tratadas
como tal, mesmo em ambientes restritos, como redes sociais ou grupos de
WhatsApp (AI 38792/2019, Rel. Min. Sérgio Banhos).
8.4. No caso, a divulgação, em redes sociais e no grupo de WhatsApp, que contava
com 234 membros, sem o devido registro, configura infração, sujeitando os
responsáveis à penalidade prevista no art. 17 da Resolução TS

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600535-92.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600535-92.2024.6.16.0159
que julgou Extinto o processo sem Resolução do Mérito, por inadequação da via eleita. Providência
criminal, consoante fundamentação, segue: dê-se ciência ao Ministério Público do presente feito
para as providências que entender cabíveis, nos termos do artigo 356, parágrafo 1º, do Código
Eleitoral. (Representação Eleitoral com pedido de antecipação da tutela ajuizada por o Futuro
Começa Agora [MDB / Pode / União / Solidariedade art. 96, inciso I, da Lei 9.504/97 em face de
Rosana Alves Trindade, Vaulene Francisco da Silva e Douglas Felipe da Silva. Afirma, em síntese
que no grupo de Whatsapp, denominado Política os representados, pessoas físicas não
candidatos, publicaram "pesquisa fraudulenta". Requereu medida inibitória em grupo privado de
whatsapp e aplicação de multa.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
O FUTURO COMEÇA AGORA[MDB / PODE / UNIÃO /
SOLIDARIEDADE] - CENTENÁRIO DO SUL - PR
(RECORRENTE)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
DOUGLAS FELIPE DA SILVA (RECORRIDO)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
VAULENE FRANCISCO DA SILVA (RECORRIDO)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
ROSANA ALVES TRINDADE (RECORRIDO)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160797
24/10/2024
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44160797 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242573900000043110264
Número do documento: 24102413242573900000043110264
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:41:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.263

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600535-92.2024.6.16.0159 – Centenário do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: O FUTURO COMEÇA AGORA[MDB / PODE / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
CENTENÁRIO DO SUL - PR
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
RECORRIDO: ROSANA ALVES TRINDADE
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: VAULENE FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: DOUGLAS FELIPE DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA SEM REGISTRO. APLICABILIDADE DA MULTA. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação *O Futuro Começa Agora* contra
sentença proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul, que
extinguiu, sem resolução do mérito, a representação eleitoral ajuizada em desfavor
de Rosana Alves Trindade, Vaulene Francisco da Silva e Douglas Felipe da Silva,
por suposta divulgação de pesquisa eleitoral sem registro prévio.
1.2. O recorrente alegou que os representados divulgaram, por meio de Facebook e
grupo de WhatsApp, pesquisa eleitoral não registrada, pedindo a reforma da
sentença e a aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º da Lei n. 9.504/97.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso,
com a aplicação da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44160797 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242573900000043110264
Número do documento: 24102413242573900000043110264
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:41:49
7.1. A questão em discussão consiste em determinar se a divulgação realizada
pelos recorridos caracteriza pesquisa eleitoral sem registro, nos termos do art. 33, §
3º, da Lei n. 9.504/97, com a consequente aplicação da multa prevista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8.1. A legislação eleitoral exige o registro prévio de pesquisas eleitorais junto ao
Tribunal Superior Eleitoral (Lei n. 9.504/97, art. 33; Resolução TSE n. 23.600/2019,
art. 2º). A ausência de registro sujeita os responsáveis à multa prevista no art. 33, §
3º da Lei n. 9.504/97.
8.2. A análise das publicações dos recorridos evidencia a presença de elementos
que as caracterizam como pesquisa eleitoral, incluindo a divulgação de percentuais
e gráficos relacionados aos candidatos.
8.3. Segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquetes que
induzem o público a acreditar que se trata de pesquisa eleitoral devem ser tratadas
como tal, mesmo em ambientes restritos, como redes sociais ou grupos de
WhatsApp (AI 38792/2019, Rel. Min. Sérgio Banhos).
8.4. No caso, a divulgação, em redes sociais e no grupo de WhatsApp, que contava
com 234 membros, sem o devido registro, configura infração, sujeitando os
responsáveis à penalidade prevista no art. 17 da Resolução TSE n. 23.600/2019.
8.5. A multa deve ser aplicada no valor mínimo, conforme jurisprudência do TSE,
que estabelece a responsabilidade mesmo para pessoas físicas, quando constatada
a divulgação irregular (AgR-REspe 30-16/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
22.6.2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.1. Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
para reformar a sentença e aplicar multa de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais) aos recorridos, conforme o art. 33, § 3º da Lei n. 9.504/97 e
o art. 17 da Resolução TSE n. 23.600/2019.
Tese de julgamento: A divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, realizada em
redes sociais ou grupos de mensagens configura infração eleitoral, sujeitando os
responsáveis à multa, nos termos do art. 33, § 3º da Lei n. 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados
- Lei n. 9.504/97, art. 33, § 3º
- Resolução TSE n. 23.600/2019, art. 17
Jurisprudência relevante citada

Num. 44160797 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242573900000043110264
Número do documento: 24102413242573900000043110264
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:41:49
- AI 38792/2019, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 30/8/2019
- AgR-REspe 30-16/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.6.2018

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação O FUTURO COMEÇA AGORA [MDB /
PODE / UNIÃO / SOLIDARIEDADE], em face da sentença proferida pelo Juízo da 159ª Zona
Eleitoral de Centenário do Sul, que extinguiu sem resolução do mérito a presente representação,
proposta em desfavor de ROSANA ALVES TRINDADE, VAULENE FRANCISCO DA SILVA e
DOUGLAS FELIPE DA SILVA, em razão de suposta divulgação de pesquisa eleitoral sem registro
prévio.
Em suas razões recursais (ID 44086489), o recorrente alega, em síntese, que: a) houve a
divulgação de suposta pesquisa eleitoral nas páginas pessoais (Facebook) de Rosana Alves
Trindade, Vaulene Francisco da Silva e Grupo de WhatsApp por Douglas Felipe da Silva; b) tal
conduta violaria os princípios fundamentais que regem a transparência e legalidade das
pesquisas eleitorais, comprometendo a lisura do processo eleitoral; c) a pesquisa impugnada
guarda qualquer relação com a pesquisa PR-06042/2024, registrada e divulgada pela empresa
Agili Pesquisas e Marketing EIRELI em 21 de junho de 2024, julgada válida e regular por meio
dos autos autos n.º 00014-50.2024.6.16.0159; d) o grupo de Whatsapp "Política" contava com
234 membros, tornando evidente o risco de alastramento da pesquisa falsa; e e) não houve
registro prévio perante a Justiça Eleitoral, devendo os recorridos serem apenados com a
aplicação de multa, uma vez que divulgaram pesquisa sabidamente inverídica. Ao final, requer
seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a sentença, julgando procedente a
representação eleitoral, determinando a remoção imediata da pesquisa fraudulenta e condenando
os recorridos ao pagamento da multa prevista no art. 17 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
Apresentadas contrarrazões (44086499), os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso,
afirmando que: a) a pesquisa divulgada estava devidamente registrada e já havia sido objeto de
impugnação em outros autos e considerada regular; b) as mensagens foram veiculadas em um
grupo privado de WhatsApp, onde a liberdade de expressão é protegida pela legislação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto (ID 44122871), fundamentando que: a) é ilegal a

Num. 44160797 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242573900000043110264
Número do documento: 24102413242573900000043110264
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:41:49
divulgação de pesquisa não registrada, sendo o compartilhamento forma de divulgação; e b) ficou
comprovada a infração à regulamentação atinente às pesquisas eleitorais e a obrigatoriedade de
imposição de multa.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
No mérito, conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que extinguiu sem resolução de mérito
a representação de impugnação a pesquisa eleitoral divulgada, por inadequação da via eleita, por
entender não ser o meio adequado para o processamento do crime de pesquisa eleitoral
fraudulenta, muito menos por particulares.
O recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando em suas razões recursais que a
veiculação configura irregularidade, em razão da divulgação de pesquisa eleitoral sem registro.
Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a sentença, julgando
procedente a representação eleitoral e aplicando multa aos recorridos.
No caso, a controvérsia posta no presente recurso cinge-se à análise da possibilidade dos
representados serem sancionados com a multa prevista no art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97, em
razão da divulgação de pesquisa eleitoral irregular.
O recurso merece provimento.
As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35 da Lei nº 9.504/97 e
na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e divulgação das
pesquisas eleitorais. Entre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade de registro prévio das
pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o período de realização da pesquisa
e a margem de erro.
A respeito do instituto de pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência sobre os eleitores,
pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a edição, Editora
Juspodivm, p. 536):
Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução de
eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento,
possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores, indicando uma
possibilidade de semelhante performance no dia do pleito. Historicamente, a
divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao público-alvo, servindo
como elemento de interferência no processo eleitoral. Assim, a pesquisa realizada
de modo irregular, com manipulação dos resultados e forte possibilidade de indução

Num. 44160797 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242573900000043110264
Número do documento: 24102413242573900000043110264
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:41:49
na vontade do eleitor, é coibida pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa
irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização
indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir a exata vontade dos
eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a legislação eleitoral prevê
sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.
O art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97 preceitua multa no caso de divulgação da pesquisa irregular.
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

A pesquisa eleitoral não se confunde com a enquete ou sondagem. A enquete é uma consulta
informal, geralmente feita sem metodologia científica, cujo objetivo é obter a opinião de um grupo
específico de pessoas, sem a pretensão de representar o universo de eleitores de forma
estatisticamente válida.
O conceito de enquete pode ser extraído do artigo 23, § 1º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE:
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada ou importe
viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico para sua
realização, quando apresentados resultados que possibilitem à eleitora ou ao eleitor
inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa. (Redação dada pela
Resolução nº 23.727/2024)

No caso de enquete, inexiste previsão de multa para sua divulgação fora dos conceitos acima
disciplinados. Cabe apenas o poder de polícia, quando se verificar violação aos princípios
eleitorais, como a legitimidade do pleito ou a igualdade dos candidatos.
Aquele que divulga dados sobre o levantamento de opiniões como enquete deve deixar bem
transparente e evidenciado que se trata desse tipo de consulta. Do contrário, pode restar
configurada a divulgação de pesquisa irregular. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral passou a se orientar no sentido de que é possível a aplicação da multa no caso de
divulgação de informações com contornos de pesquisas eleitorais, uma vez que surtem o efeito
de pesquisa.
No AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se que “a incidência da
multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos
mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto

Num. 44160797 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242573900000043110264
Número do documento: 24102413242573900000043110264
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:41:49
pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja
a aplicação de sanção pecuniária”.
A orientação do Tribunal Superior Eleitoral de conferir à consulta pública de enquete, com
características de pesquisa, o mesmo tratamento do que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro foi inserida na Resolução n. 23600/2019, com alteração em 2021. Foi inserido o art. 23, §
1º-A, com a seguinte redação:
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº 23.676/2021).

Saliente-se que, para a incidência da multa, os contornos fáticos da divulgação dos dados devem
apresentar um mínimo de credibilidade de pesquisa eleitoral. Da análise dos julgados do TSE,
não é possível se aferir quais seriam os elementos mínimos presentes para que seja possível se
identificar a pesquisa irregular, havendo critérios diferentes de acordo com cada decisão.
A despeito disso, pode se inferir algumas diretrizes, que devem ser consideradas para a
configuração da pesquisa irregular, de modo a auxiliar o julgador diante do caso concreto. São as
seguintes: a) emprego da palavra “Pesquisa Eleitoral”; b) percentuais relacionados aos
candidatos; c) exposição de gráficos; d) fotografias das candidatas concorrentes; e) inexistência
de esclarecimentos de que se trata de mera enquete; f) nome de algum instituto de pesquisa; g)
alcance dos dados divulgados, sendo irrelevante se demonstrar que se afete o equilíbrio da
disputa. Lembrando-se que não se tratam de requisitos cumulativos.
É incontroverso nos autos que se trata de suposta pesquisa eleitoral sem registro na Justiça
Eleitoral, uma vez que, de fato, não se trata da mesma pesquisa analisada nos autos n.º 00014-
50.2024.6.16.0159, conforme alegado, verificando-se que os dados divulgados são diversos:
Na hipótese, percebe-se que, embora a sentença tenha considerado não ter constatado a
realização e divulgação de pesquisa fraudulenta, o conteúdo publicado no Facebook e no
Whatsapp foi veiculado como verdadeira pesquisa de intenção de votos pelos recorridos, senão
vejamos:

Nestas condições, percebe-se que o conteúdo divulgado foi apresentado à população como
pesquisa, incutindo nos destinatários a impressão de se tratar de verdadeira pesquisa eleitoral.
Ademais, embora os recorridos aleguem que a pesquisa tenha sido divulgada em ambiente
restrito e tutelado pela liberdade de expressão, verifica-se que o perfil do Facebook de
responsabilidade de ROSANA ALVES TRINDADE trata-se de empresa de Vidraçaria (ID
44086476), e que o grupo de whatsapp contava com 234 membros (ID 44086471).
No caso, foram divulgados os percentuais relativos aos candidatos e a exposição de gráficos.
Não se fez menção em momento algum que se tratava de enquete.

Num. 44160797 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242573900000043110264
Número do documento: 24102413242573900000043110264
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:41:49
Por todas essas características, reputa-se que a divulgação detém os elementos mínimos que
podem identificá-la como pesquisa eleitoral.
Nesse sentido, o acórdão no AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL Nº 0600004-44.2023.6.14.0014, de 09.05.2024, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:
“(...)
16. A decisão proferida pelo Tribunal de origem harmoniza-se com o disposto na
Resolução n. 23.600/2019 e com a jurisprudência do Tribunal Superior do Tribunal
Superior Eleitoral no sentido de que as enquetes apresentadas ao público sem o
necessário esclarecimento referente a sua natureza, contendo dados próprios de
pesquisas eleitorais, geram o efeito de pesquisa e assim devem ser tratadas.”

Quanto à aplicação da multa, a jurisprudência pacífica do TSE e dos TREs admite que não são
apenas os institutos de pesquisas ou grandes veículos de comunicação que estão sujeitos à
multa.
Os arts. 17 e 21 da Resolução n. 23600 reforçam esse posicionamento ao preceituar:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes
do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º)

Art. 21. As pessoas responsáveis pela publicação da pesquisa não registrada ou em
desacordo com as determinações legais, inclusive o veículo de comunicação social,
poderão arcar com as consequências da publicação, mesmo que estejam
reproduzindo matéria veiculada em outro órgão de imprensa.

Sobre a questão, colacionam-se os seguinte julgados:
“6. O acórdão regional está em conformidade com o entendimento deste Tribunal
Superior, segundo o qual a "divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro
perante esta Justiça Especializada enseja multa de R$ 53.205,00 a R$1 106.410,00,
independentemente de o responsável pelo ilícito ser pessoa física ou jurídica (art. 33
da Lei 9.504/97)"
(AgR-REspe n° 30-16/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.6.2018).

Num. 44160797 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242573900000043110264
Número do documento: 24102413242573900000043110264
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:41:49
“5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a multa prevista no art. 33, §
3º, da Lei 9.504/97 aplica-se ao responsável pela divulgação irregular de pesquisa,
seja pessoa física ou jurídica, inexistindo qualquer distinção no dispositivo em tela”.
(Recurso Especial Eleitoral nº41581, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/12/2023).

Na espécie, os recorridos não negam a veiculação da pesquisa, apenas afirmam estarem
albergados pela liberdade de expressão ao divulgar pesquisa já analisada nos autos nº 00014-
50.2024.6.16.0159, o que não condiz com a realidade.
Diante disso, a imposição da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 é medida que se
impõe, arbitrando-se no mínimo legal.
De acordo com o entendimento ora adotado esta Corte já decidiu em casos similares:
RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO. ARTIGO 33, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.600/2019. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ENQUETE E PESQUISA ELEITORAL.
ENQUETE
APRESENTADA
COMO
PESQUISA
ELEITORAL.
INFRAÇÃO
CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Progressistas de Santa Mariana contra sentença do Juízo da 109ª Zona Eleitoral,
que julgou improcedente a representação proposta em face de Marta Inocêncio
Pereira por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro.
1.2 A recorrente alega que, em 27/05/2024, a recorrida divulgou em suas redes
sociais (Instagram e Facebook) pesquisa eleitoral sem registro prévio no Tribunal
Superior Eleitoral, em violação ao artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97, o que configura
infração passível de multa.
1.3 A recorrida defende que o conteúdo divulgado caracterizou apenas uma
enquete, sem metodologia científica ou controle amostral, e, portanto, não deveria
ser considerado como pesquisa eleitoral.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, por
entender que a publicação apresenta características de pesquisa eleitoral e foi
divulgada sem registro, configurando infração eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Se a publicação feita nas redes sociais da recorrida configura uma pesquisa
eleitoral ou uma enquete, à luz do artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e da Resolução

Num. 44160797 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242573900000043110264
Número do documento: 24102413242573900000043110264
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:41:49
TSE nº 23.600/2019.
2.2 A existência de infração eleitoral pela divulgação de pesquisa sem registro e a
aplicação da multa prevista na legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Distinção entre Enquete e Pesquisa Eleitoral: De acordo com o artigo 23, §1º, da
Resolução TSE nº 23.600/2019, enquetes são levantamentos de opinião sem plano
amostral e método científico, dependendo da participação espontânea dos
interessados. Por outro lado, pesquisas eleitorais exigem rigorosos procedimentos
científicos, plano amostral e registro no TSE, conforme o artigo 2º da mesma
resolução.
3.2 Análise do Caso Concreto: A publicação impugnada utilizou repetidamente a
expressão "PESQUISA ELEITORAL" e forneceu dados numéricos e percentuais que
sugerem a existência de um método científico, mesmo sem cumprir os requisitos
formais de registro junto à Justiça Eleitoral. Esse uso induz o eleitor a acreditar que
se trata de uma pesquisa eleitoral formal, e não de uma simples enquete.
3.3 Infração Configurada: A publicação como apresentada caracteriza-se como
pesquisa de opinião pública sem registro, conforme o artigo 23, §1º-A da Resolução
TSE nº 23.600/2019, pois foi apresentada à população de forma a se assemelhar a
uma pesquisa eleitoral oficial, sem cumprir os requisitos legais para tanto.
3.4 Precedentes Jurisprudenciais: A jurisprudência do TSE tem sido clara ao
considerar irrelevante o alcance ou o número de visualizações para a configuração
da infração de divulgação de pesquisa sem registro. A simples divulgação sem o
devido registro configura a infração e sujeita o responsável à multa prevista no artigo
17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto pelo Diretório Municipal do Partido Progressistas de Santa Mariana para
julgar procedente a representação eleitoral e determinar o pagamento de multa à
representada, no valor mínimo de R$ 53.205,00, com fundamento no artigo 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, artigo 33, § 3º; Resolução TSE nº
23.600/2019, artigos 2º, 17 e 23, § 1º-A.
Jurisprudência relevante citada: REspEl nº 41581, Acórdão JUAZEIRO DO NORTE -
CE, Relator Min. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/11/2023, Publicação:
05/12/2023.
REPRESENTACAO nº060002013, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/09/2024.

Num. 44160797 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242573900000043110264
Número do documento: 24102413242573900000043110264
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:41:49

Deste modo, mister o provimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela Coligação O
FUTURO COMEÇA AGORA [MDB / PODE / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, para o fim de julgar procedente a representação eleitoral e aplicar multa de
R$ 53.205,00 aos recorridos, de forma solidária, com fundamento no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97
e art. 17, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600535-92.2024.6.16.0159 - Centenário do
Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: O FUTURO COMEÇA AGORA[MDB / PODE / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
CENTENÁRIO DO SUL - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES
MORAES - PR66011, ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - PR60757 -
RECORRIDOS: ROSANA ALVES TRINDADE, VAULENE FRANCISCO DA SILVA, DOUGLAS
FELIPE DA SILVA - Advogado dos RECORRIDOS: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024